Tribunal: TJDFT
Processo: 0728340-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VICÍO NOS SERVIÇOS. RESSARCIMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DO JUIZ. LIVRE CONVENCIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar quanto à sua necessidade e conveniência, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Revelando-se desnecessária a prova oral para o deslinde da controvérsia, correto o seu indeferimento, não havendo falar em cerceamento de defesa.
2. Uma vez não demonstrados os fatos constitutivos do direito, passíveis de apuração mediante prova técnica, não realizada oportunamente, impõe-se a improcedência dos pedidos cujo direito não foi demonstrado. Procedência parcial.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.